Tribunal: TJMT
Processo: 1038288-64.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038288-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), WENDDER DA SILVA BEZERRA - CPF: 053.357.091-38 (APELADO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES COM RESERVA DE DOMÍNIO – INADIPLÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – RETENÇÃO TOTAL DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS MULTA DE TRÂNSITO -

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O antigo proprietário é o responsável por comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade, no prazo de 30 dias, sob pena de ser responsabilizar de forma solidária pelas penalidades impostas, conforme estabelece o art. 134 do CTB.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038288-64.2018.8.11.0041

APELANTE: FERNANDO DA SILVA BETTINI

APELADO: WENDDER DA SILVA BEZERRA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1038288- 64.2018.8.11.0041 - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Fernando da Silva Bettini.

AÇÃO
: Busca e Apreensão, ajuizada por Fernando da Silva Bettini em desfavor de Wendder da Silva Bezerra.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos da demanda, a fim de declarar rescindido o instrumento particular de compra e venda de veículo e ordenar que o requerido restitua o veículo Gol G4, ano 2008, placa NJB0724, ao autor, mediante a devolução do valor de R$ 10.200,00 (dez mil duzentos reais), a título de restituição da quantia paga pelo promitente comprador, em razão da opção pelo vendedor para restituição do bem, corrigido monetariamente, pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a partir da citação.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que apesar da sentença de procedência, ficou com ônus superior ao do requerido apelado, considerado que este utilizou o veículo por 5 anos, desde o ano de 2017, não pagou as parcelas do financiamento e ainda as multas incidentes sobre o automóvel que chega ao montante de R$11.000,00 (onze mil reais).

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja determinado o ressarcimento dos prejuízos materiais, consistente na utilização do veículo e multas por infrações, bem como dano moral.

CONTRARRAZÕES
: Id. 140642937.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de condenar o requerido apelado ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de multa de trânsito e da utilização do veículo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A lide advém do fato de que o autor apelante, na data de 04 de agosto de 2017, vendeu ao requerido apelado o veículo da marca Volkswagen, modelo Gol G4, de cor branca, ano 2008, de placas NJB-0724, Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 10.200,00(dez mil e duzentos reais), com o compromisso por parte do requerido de assumir os pagamentos das parcelas restantes do financiamento do automóvel junto ao Banco Omni Financeira em nome do autor, consistente em 7 (sete) parcelas no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) cada, todavia, consta que o requerido não quitou as referidas parcelas.

Assim, objetiva a busca e apreensão do veículo, bem como a rescisão do instrumento particular de contrato de compra e venda com reserva de domínio.

Posteriormente, depois da citação, o autor peticiona para informar a cobrança de multas por infração de trânsito e postular pela condenação do requerido ao pagamento dos valores das referidas multas.

Consta que a análise do pedido de busca e apreensão do veículo foi postergada para após a apresentação contestação e, depois disso, o pleito foi indeferido (Id. 140642923).

A sentença de procedência determinou a devolução do valor pago pelo veículo, por considerar a avença estipulada entre as partes e o fato de o autor ter optado pela rescisão contratual.

Verifica-se que o contrato entabulado entre as partes tem cláusula de reserva de domínio, conforme se depreende da cláusula segunda do pacto, como se vê (Id. 140642876):

Fica reservado ao VENDEDOR, conforme disposto neste contrato, a propriedade do bem objeto deste instrumento, até serem pagas todas as parcelas pelo COMPRADOR. Até a total quitação do veículo sendo que o mesmo possui 7ª (sete) PARCELAS NO VALOR DE R$: 450,00 (QUATRO CENTOS E CINQUENTA REAIS).

SENDO QUE O COMPRADOR ESTA DANDO R$10.200,00 (DEZ Mil e Duzentos reais) A VISTA E ASSUMINDO AS 7 PARCELAS ACORDADO ENTRE AS PARTES.

Por sua vez, a cláusula sexta determina:

No caso de não pagamento de uma prestação por parte do COMPRADOR no prazos estipulados, vencerá automaticamente todas as parcelas restantes, permitindo ao VENDEDOR, rescindir o presente contrato, perdendo desse modo o COMPRADOR os valores pagos nas outras parcelas, e impedindo que o mesmo discuta eventual indenização, reposição ou compensação, e nem a reter o bem.

Diante da incontroversa inadimplência do promitente comprador com relação às parcelas restantes do contrato e o fato de o autor apelante ter optado pela rescisão contratual e restituição do bem, é de ser considerada a avença entre as partes, o que remete as partes à referida cláusula sexta do contrato, no entanto, o perdimento total das parcelas pagas configura abusividade contratual não autorizada pela legislação, como ponderado pela sentença, cujo fragmente se corrobora e transcreve:

“
No tocante à retenção do valor pago, a título de perdas e danos, impende salientar que, segundo o art. 526, do CC, acima referido, ao vendedor é facultado, em caso de inadimplência, cobrar judicialmente as parcelas vencidas e vincendas ou recuperar a posse do bem, podendo, na segunda hipótese, reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido (art. 527)
.

Para tanto, faz-se necessária a comprovação das despesas tidas em decorrência do contrato, o que não ficou demonstrado nos autos,
na medida em que o requerente cita, como prejuízo, as multas que vêm onerando o veículo por violação à legislação de trânsito, não trazendo aos autos protocolo de comunicado de venda junto ao Detran, documento comprobatório de pontuações em seu CPF, tampouco comprovação de inscrição na dívida ativa
.

Cabe lembrar que multas e licenciamentos ocorridos antes da informação de comunicação de venda são de responsabilidade do proprietário antigo, nos termos do artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito
.

Já a quitação do financiamento não é devida ante a sua opção pela rescisão contratual e retomada do bem
.

Embora seja válida a cláusula 6ª que prevê a retenção da quantia paga quando o contrato é rescindido por culpa exclusiva do comprador, o percentual previsto na avença se revela abusivo, por ofender o princípio da razoabilidade, pois o promitente comprador, além de devolver o bem móvel, em virtude da rescisão do contrato, perderá praticamente toda a quantia paga, situação jurídica desarrazoada, violadora da boa-fé e dos bons costumes
”.

Dessa forma, quanto às multas por infrações de trânsito, tem-se que o autor não cumpriu o dever de informar perante o DETRAN/MT a venda do veículo, nos termos do art. 134 do CTB, porquanto tem responsabilidade solidária pelos débitos posteriores à alienação.

Logo, não cabe falar na devolução do veículo, sem a restituição do valor pago pelo promitente comprador a esse título, vale dizer, retenção por multas por infração de trânsito.

No mais, quanto à condenação por dano material consistente na
utilização do veículo
e à condenação por
dano moral
, os pleitos configuram
inovação
nesta seara de recurso e não comporta apreciação, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022